Tribunal: STF
Processo: RHC 199626
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Três Passos/RS, no processo nº 0001973-07.2017.8.21.0075, determinou a prisão preventiva do recorrente, ocorrida em 30 de outubro de 2017, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013 e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006.
    Em 2 de julho de 2020, condenou-o a 9 anos de reclusão, no regime fechado, e 28 dias multa, considerado o crime do artigo 2º, parágrafos 2º e 3º (integrar organização criminosa armada, exercendo o poder de comando do grupo), da Lei nº 12.850/2013. Indeferiu o recurso em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que ensejaram a custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 627.161/RS, não acolheu pedido de implemento de medida acauteladora. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O recorrente aponta excesso de prazo da prisão. Refere-se ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Alude à crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Destaca a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Realça ser portador de hipercolesteromia pura e ter sido tratado, no ano de 2010, por tuberculose óssea. Sustenta constrangimento ilegal ante a inobservância do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Afirma não levado em conta, para fixação do regime de cumprimento da pena, o período de custódia provisória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta, em 13 de abril de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revelou pendente julgamento da apelação. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a prisão. Deixo para tornar efetiva a compreensão por ocasião do julgamento em Colegiado.
    A pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida.
    No tocante ao tempo de prisão cautelar, observem a organicidade do Direito. A Lei nº 12.736/2012 promoveu a inclusão do § 2º no artigo 387 do Código de Processo Penal, que assim disciplina:
    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
    […]
    § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. 
    Não se trata de detração da pena, e sim de consideração do período de privação da liberdade para fins de fixação do regime. O Juízo, ao estabelecê-lo – volume nº 6, folha 162 e 163 –, deixou de considerar o tempo da custódia provisória. Surge relevante o articulado, ante a duração desta última – 3 anos, 5 meses e 11 dias.
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para determinar ao Juízo que verifique o atendimento dos requisitos para a passagem a regime menos gravoso de cumprimento da pena, tendo em conta o tempo de prisão provisória, observada a sentença formalizada no processo nº 0001973-07.2017.8.21.0075, da Segunda Vara da Comarca de Três Passos/RS. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator